Tribunal: TJDFT
Processo: 0733828-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BENEFICIÁRIA. DIAGNÓSTICO DE LINFOMA DE HODGKIN. FÁRMACOS E PROCEDIMENTOS DE PUNÇÃO E BIÓPSIA. COBERTURA. RESTITUIÇÃO. NEGATIVA DA OPERADORA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PRODUZIDO EM TERRITÓRIO NACIONAL. IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DOS IMPORTES SUPORTADOS PELA BENEFICIÁRIA. TABELA UTILIZADA PELA ENTIDADE. OBSERVÂNCIA. FÁRMACOS PRESCRITOS. CUSTEIO PELA ENTIDADE. AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO COM OBSERVÂNCIA DA INDICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA OU COBERTURA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO INSUBSISTENTE. COMPROVAÇÃO DO ADUZIDO. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO DO AUTOR (CPC/15, ART. 373, I; CC, ARTS. 186 E 927). FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CARÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO CORPO DO RECURSO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, nomeadamente quando o recurso já é ordinariamente agregado do efeito almejado.
2. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, implicando que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica, encerraria ato ilícito e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
4. Insubsistindo negativa indevida de cobertura do custeio de procedimentos e medicamentos prescritos à beneficiária do plano, por seu médico assistente, advinda da entidade operadora de plano de saúde, inclusive quanto a medicamento não produzido no território nacional, cuja delonga na dispensação justificara-se pelos procedimentos necessários à importação, porquanto autorizara a terapêutica prescrita, ao passo que, quanto aos procedimentos prévios, não restara demonstrada negativa de cobertura, não subsiste ilícito contratual passível de a ela ser imputado, obstando o aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil, inclusive nexo causal enlaçando qualquer ato a ela imputável a dano sofrido pela beneficiária do plano.
5. Aferida, pelos elementos coligidos aos autos, a ausência de demonstração de indevida recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde, descerrando a inexistência de ilícito passível de lhe ser imputável, a restituição do vertido pela beneficiária antes da consumação das coberturas, não negadas, deve ter como parâmetro a tabela utilizada pela entidade para custeio dos fármacos e exames fomentados, porquanto inexistente negativa hábil a justificar o dispêndio realizado pela beneficiária por seus próprios recursos antes que se aperfeiçoasse as coberturas pela sistemática ordinária.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que, na exata dicção da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório (CPC/1973, art. 333, I; CPC/15, art. 373, I), ao autor está imputado o ônus de lastrear o direito que invoca de sustentação material, conferindo lastro subjacente aos fatos dos quais deriva a prestação invocada, derivando dessa premissa que, não conferindo suporte ao que aduzira, deixando de sustentação o que ventilara e ausente de estofo subjacente o direito indenizatório que invocara, pois ausente a negativa de cobertura que invocara como estofo do formulado, o pedido deve ser refutado ante a inexistência de ilícito passível de irradiar lesão aos direitos de sua personalidade.
7. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Unânime.